Tribunal: TJMT
Processo: 0002099-10.2018.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002099-10.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANTONIO MARCOS BARROS CAMPOS - CPF: 683.335.012-49 (VÍTIMA), ALANO JHONY SOLINO FONSECA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE FURTO ANTERIOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PALAVRA DA VÍTIMA – REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PERITOS POSSUEM CURSO SUPERIOR – DESCABIMENTO – AUTO FIRMADO POR DOIS INVESTIGADORES DE POLÍCIA COMPROMISSADOS NA FORMA DA LEI – DESNECESSIDADE DE APROFUNDADO CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA
RES
NÃO DESPREZÍVEL – ALMEJADA APLICAÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA – INVIABILIDADE – AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – POSSIBILIDADE – PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO CONSIDERADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL COM BASE NO HISTÓRICO CRIMINAL LEVADO A EFEITO COMO MAUS ANTECEDENTES –
BIS IN IDEM
– APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – PLAUSIBILIDADE – CONFISSÃO EFETUADA EM JUÍZO – DESNECESSIDADE DE QUE SEJA DETERMINANTE PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – AGENTE MULTIRREINCIDENTE – MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe cogitar em ausência de provas a respeito da origem ilícita dos bens, quando demonstrado concretamente que o objeto apreendido com o agente é proveniente de furto anterior, inclusive havendo declarações da vítima nos autos, respaldada por registro de boletim de ocorrência.

Tratando-se de auto de avaliação indireta, que busca apenas indicar valor aproximado e provável do bem, não há necessidade que os peritos – investigadores de polícia, nomeados e compromissados na forma da lei –, tenham elevada capacidade técnica, ou específica, para afirmar que um óculos de sol, tenha valor de mercado aproximado de R$ 200,00 (duzentos reais).

Inviável a aplicação do princípio da bagatela à conduta daquele que não pode ser considerada irrelevante para o Direito Penal, primeiro porque o valor do bem receptado é distante de ser considerado insignificante, pois superior a 20% do salário mínimo da época, e, sobretudo porque n
ã
o se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para beneficiar o criminoso habitual.

Não é possível reconhecer a figura privilegiada quando se trata de agente contumaz em prática de ilícitos
patrimoniais, até para que não seja um
estímulo para que faça destes pequenos delitos o seu meio de vida.

Se na majoração da pena-base, o magistrado sentenciante considerou desfavorável a personalidade do indivíduo, com base no histórico criminal, que inclusive já foi utilizado para fins de macular os antecedentes, é inegável que incidiu no
odioso
bis in idem
, devendo
se retificada a reprimenda pela Corte revisora.

Tendo em vista que o indivíduo confessou a prática delitiva, ainda mais na fase judicial, torna-se obrigatória a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que ela não tenha sido determinante para a elucidação dos fatos,
pois a
lei se contenta com o gesto que ela representa, não com o aproveitamento dela como meio de prova.

Incabível a compensação integral da agravante da reincidência com a confissão espontânea, quando o agente é multirreincidente, justificando a individualização da pena na segunda fase dosimétrica.

Ante os maus antecedentes e a reincidência do sentenciado, deve ser mantido o regime inicial semiaberto (art. 33, §§ 2o, “c”, e 3o), bem como não inconcebível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no artigo 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

PJe

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Alano Jhony Solino Fonseca
em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação penal n. 2099-10.2018.811.0040 (código 186680), o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 180,
caput
, e artigo 307,
caput
, ambos do Código Penal, ao cumprimento das respectivas reprimendas, de 2 anos de reclusão, e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 dias-multa.

Nas razões recursais inclusas às pp. 168-185 (Id 19428481), a defesa almeja a absolvição, questionando a materialidade delitiva em relação ao delito de receptação, pois, sob sua ótica, não foi produzida qualquer prova que indique que o objeto em questão era proveniente de atividade ilícita.

Por outro lado, alega que o laudo de avaliação indireta foi realizado por pessoas sem curso superior, o que torna o auto de avalição nulo, e, tendo em vista que não há descrição detalhada sobre o óculos subtraído, deve-se presumir que se trata de objeto de ínfimo valor, o que atrai a incidência do princípio da insignificância, e, consequentemente, e que seja declarada a absolvição pela atipicidade da conduta perpetrada.

Alternativamente, pugna pela aplicação da figura privilegiada, levando-se em consideração

a primariedade do acusado e o pequeno valor do bem receptado.

Ainda em caráter alternativo, pede que sejam reduzidas as reprimendas basilares, de ambos os delitos, para o mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo magistrado sentenciante não apresentam fundamentação idônea, e, na segunda fase dosimétrica, entende que deve ser afastada a agravante da reincidência, porquanto, no seu entendimento, não há documentação suficiente que ateste condenação transitada em julgado, ou, no mínimo que seja reduzido o grau de aumento.

Ademais, entende que deve incidir a atenuante da confissão espontânea, pois ele confessou as práticas delitivas, e, consequentemente, deve ela ser compensada com a agravante da reincidência.

Por derradeiro, com o afastamento da reincidência, espera ver estabelecido o regime inicial aberto, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Nas contrarrazões recursais (Id 19427036) o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do apelo interposto.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, aqui representada pelo Dr. Élio Américo (Id 32172469) apenas ratifica os argumentos do representante ministerial de primeira instância, pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Confere-se dos autos que,
Alano Jhony Solino Fonseca
foi condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 180,
caput
, e artigo 307,
caput
, ambos do Código Penal, ao cumprimento das respectivas reprimendas, de 2 anos de reclusão, e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 dias-multa, pois, de acordo com os fatos narrados na inicial acusatória e levados a efeito pelo magistrado singular, por volta das 13h55min, do dia 13.12.2017, em via pública, no município de Sorriso, comprovou-se que o ora apelante adquiriu em proveito próprio, objeto que sabia ser produto de crime, consistente em um óculos de sol avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente à vítima Antônio Marcos Barros Campos, o qual havia sido furtado de seu estabelecimento comercial, denominado “
Lan Brother
.”

Além disso, ao ser encaminhado à autoridade policial, ele se identificou como Rogério Nascimento de Sousa, omitindo sua verdadeira identificação, com o intuito de obter vantagem, em proveito próprio, o que somente veio a ser descortinado na ocasião de seu interrogatório judicial.

No presente apelo, consoante já relatado, embora a defesa não questione provas afetas à autoria delitiva, impugna a materialidade delitiva, destacando que não há provas que autorizem dizer que o óculos era proveniente de ilícito anterior, bem como questiona o auto de avaliação indireta, porquanto teria sido realizado por peritos que não comprovaram possuir curso superior, e, tendo em vista a sua simplicidade, sem apontar detalhes sobre o objeto apreendido, deve ser considerado que se trata de bem de valor irrisório, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.

Contudo, apesar da larga imaginação defensiva, é evidente que razão alguma lhe assiste nesses tocantes.

Primeiramente, confere-se dos autos, sem qualquer dificuldade, que a vítima Antônio Marcos Barros Campos declarou perante a autoridade policial (Id 19425460) que sua loja havia sido arrombada, na noite anterior, ocasião em que foram furtados diversos objetos, e, na busca sobre notícias acerca dos possíveis autores do delito, obteve informações de que um indivíduo estaria na posse de alguns objetos furtados, e, quando o localizou, foi encontrado o referido óculos de sol. A vítima alegou que confeccionou o boletim de ocorrência, registrado sob n. 2017.407266.

Além disso, foi confeccionado o termo de reconhecimento de objeto (Id 19425461), e o auto de avaliação
indireta (Id 19425462).

Portanto, é nítido que o óculos receptado, e posteriormente apreendido, foi subtraído em delito anterior.

Em prossecução, quanto ao aludido auto de avaliação indireta, apesar da impugnação defensiva, verifica-se que foi confeccionado por dois investigadores de polícia civil. Não se exige grandes esforços para saber que, em nosso Estado, atualmente, para a nomeação no cargo, exige-se curso superior.

Ademais, tratando-se de laudo de avaliação indireta, que, na realidade, busca apenas indicar um valor aproximado e provável do referido bem, não há necessidade que os peritos, nomeados e compromissados na forma da lei, tenham elevada capacidade técnica, ou específica, para afirmar que um mero óculos de sol, embora não descrito detalhes sobre ele, tenha o valor de mercado de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais).

Nesse tocante, entendo plausível o seguinte entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PRIVILÉGIO. TENTATIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA. AFASTAMENTO. O simples fato de não haver a qualificação dos peritos (regularmente identificados) nomeados não invalida o laudo. De outra parte, a natureza do exame, consistente na singela aferição do valor de mercado de um aspirador de pó, torna inexigível qualquer qualificação específica. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.” (TJ/RS – ACR 70048780498 RS – 8a CCrim. – Relatora: Isabel de Borba Lucas – julgado em 10.10.2012).

Concernente à atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da insignificância, melhor sorte não assiste ao apelante.

Como dito, o valor da
res
, por si só, já afastaria a bagatela, pois o óculos receptado foi avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), montante equivalente a mais de 20% do salário mínimo da época (Dezembro/2017).

Com efeito, para configurar-se o princípio, com base no valor do bem, este deve ser desprezível, e, segundo a corrente jurisprudencial dominante, só há falar em valor ínfimo ou insignificante, quando a quantia se situar em patamar inferior a um décimo do salário mínimo, ou, quando muito, alcançar esse percentual.

Em segundo ponto, a atipicidade há de ser apreciada não só pelo valor da
res
, mas pela repercussão do delito na pessoa da vítima, além das condições pessoais do acusado.

Assim, só haverá de considerar-se insignificante a lesão patrimonial se, além do valor desprezível da coisa, o bem não tiver qualquer significado para seu proprietário, por sua total desimportância.

No caso em apreço, deve ser levado em consideração que a vítima do furto anterior registrou boletim de ocorrência, buscou reaver os objetos subtraídos de seu estabelecimento comercial, de sorte que a importância é evidenciada.

Finalmente, a certidão de antecedentes criminais do apelante (Id 19427466 e 19427467) indica que o delito em questão não é fato isolado em sua vida, o que também impede, na espécie, a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela.

Dessarte, a conduta praticada não pode ser vista como irrelevante penal. Sobre a questão, trago o seguinte posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. O “princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.” (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004). 3. No caso, verifica-se a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, pois ostenta diversas condenações transitadas em julgado, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação. 4. Considerando o valor do bem receptado, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2015, que correspondia a R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e, ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.
”
(STJ – AgRg no REsp 1459658 MG 2014/0144433-0 – Sexta Turma – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – Julgado em 5.3.2015).

Portanto, não se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual, como é o caso dos autos. Aplicar o princípio da insignificância, no presente caso, ainda que os bens fossem de valor inferior ao noticiado, seria um estímulo para que agentes façam deste tipo de pequeno delito o seu meio de vida.

Assente nos mesmos argumentos, entendo inaplicável a figura do privilégio, pois, tanto nos delitos de furto como nos ilícitos de receptação, tem-se assim decidido:

“Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio – Inviável, também, reconhecer a figura do furto privilegiado – Réu reincidente, demonstrando conduta social perniciosa, dedicação a atividades delitivas e personalidade recalcitrante – Regime prisional inicial fechado quanto ao crime de furto e semiaberto quando ao delito de direção perigosa em alta velocidade, tal como já fixado na r. sentença, ante as peculiaridades do caso, que, ademais, tornam incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sua suspensão condicional (...).” (TJ/SP – APR 0000659-31.2018.8.26.0599 SP 0000659-31.2018.8.26.0599 – 13a CCrim. – Relator: Des. De Paula Santos – julgado em 27.6.2019).

Das reprimendas basilares

Por outra vertente, a defesa pede que sejam reduzidas as reprimendas basilares de ambos os delitos – receptação e identidade falsa – ao mínimo legal, por entender que não prosperam as circunstâncias judiciais sopesadas negativamente pelo magistrado singular, ante a ausência de fundamentação idônea.

Necessariamente, reproduzo excertos da fundamentação combatida:

“
I – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

(...)

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo. O acusado é portador de
maus antecedentes
(fls.121/123). Não consta nos autos elementos e provas para analisar a conduta social do agente. A
personalidade
do réu é voltada a prática de crimes contra o patrimônio, o que se extrai de seu histórico de antecedentes (fls.121/123). As circunstâncias são comuns à espécie. Os
motivos
pesam contra o acusado, haja vista que o mesmo afirmou que praticou o crime para comprar mais entorpecente. O fato praticado não originou consequências que desbordem do tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Aplico em desfavor do réu a agravante da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem, na espécie, haja vista que o réu possui mais de um executivo de pena ativo (fls.121/123), de modo que agravo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a de modo definitivo em 02 (dois) anos de reclusão, à míngua de atenuantes causa de aumento ou diminuição de pena.

(...)

II – DO CRIME DE ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE.

(...)

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo. O acusado é portador de
maus antecedentes
(fls.121/123). Não consta nos autos elementos e provas para analisar a conduta social do agente. A
personalidade
do réu é voltada a prática de crimes contra o patrimônio, o que se extrai de seu histórico de antecedentes (fls.121/123). As circunstâncias são comuns à espécie. Os motivos são normais ao crime em comento. O fato praticado não originou consequências que desbordem do tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.

Aplico em desfavor do réu a agravante da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem, na espécie, haja vista que o réu possui mais de um executivo de pena ativo (fls.121/123), de modo que agravo a pena em 02 (dois) meses, fixando-a de modo definitivo em 07 (sete) meses de detenção.

Aplico em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, de modo que atenuo sua pena em 01 (um) mês, fixando-a de modo definitivo em 06 (seis) meses de detenção, à míngua de causa de aumento ou diminuição de pena.” (Id 19428475)

Confere-se
que, em
relação ao delito de
receptação
, o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis os
maus antecedentes
,
personalidade
do agente e
motivos
do crime, e, para o delito de
falsa identidade
, considerou desfavoráveis apenas os
maus antecedentes
e a
personalidade
.

A meu ver, os maus antecedentes estão devidamente observados nos
autos (Ids 19427466
, 19427467, 19428472 e 19428473), podendo-se verificar a presença de vários Processos Executivos de Pena.

Aliás, segundo o
parquet
destacou em suas contrarrazões recursais (Id 19427037), o apelante possui em seu desfavor cinco executivos de penas, registrados sob códigos 40545, 13116 (Lucas do Rio Verde), 65585 (Tapurah), 201993 e 82259 (Sorriso).

Portanto, é inegável que possui maus antecedentes.

Todavia, no que tange à personalidade, vejo que o magistrado sentenciante claudicou em sua argumentação, pois, como exaustivamente se sabe para a aferição da personalidade do agente é necessário algum tipo de estudo técnico a este respeito. Ademais, tendo em vista que a fundamentação se baseou nos antecedentes criminais, é inegável que o juiz incidiu no odioso
bis in idem
.

E, por derradeiro, em relação à motivação do crime de receptação, entendo que a fundamentação exposta é suficiente
para considerá-la desfavorável
, pois, a meu ver, o fato de o indivíduo demonstrar reiteração criminosa em delitos patrimoniais, destinado, basicamente, para sustentar o vício em substância entorpecente, é fator que não pode ser desprezado, merecendo reproche judicial.

Desse modo, em relação ao crime de
receptação
, remanescem desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais relativas aos
maus antecedentes
e
motivos
do crime, razão pela qual reduzo a pena-base em
1 ano e 5 meses de reclusão
, e 13 dias-multa.

Concernente ao ilícito de
falsa identidade
, remanesce desfavorável ao apelante apenas os
maus antecedentes
, de sorte que reduzo a pena-base para
4 meses de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, o apelante questiona a incidência da agravante da reincidência.

Sem razão, contudo.

Conquanto não se tenha anexado aos autos certidão cartorária contendo a data do trânsito em julgado da condenação, consoante aduziu a defesa em suas razões do recurso, é cediço que, de acordo com o entendimento consolidado nesta Corte:

“(...) “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.” (Enunciado n. 18 – TURMAS CRIMINAIS TJMT) 3 – Em se tratando de réu multirreincidente, correta a dosimetria que prepondera a agravante da reincidência em relação a confissão espontânea, por ser aquela mais grave diante da recalcitrância delitiva. Recurso desprovido.” (TJ/MT – Ap. Crim. 0004212-68.2017.8.11.0040, - 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – julgado em 12.12.2018).

Igualmente, descabe falar em
bis in idem
com os antecedentes criminais, tendo em vista que o apelante ostenta cinco executivos penais, dos quais um pode configurar os maus antecedentes e os demais demonstram sua multirreincidência.

Ainda na segunda fase dosimétrica, o apelante pede que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea para o delito de receptação.

Razão lhe assiste nesse tocante.

Na espécie, verifica-se dos autos que na fase extrajudicial o sentenciado fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id 19425464) e, em Juízo, confirmou a prática delitiva, nos seguintes moldes:

“(...) doutora é o seguinte, esse óculos chegou no mesmo tempo numa hora boa e uma hora ruim, eu tava com vinte conto, ai o óculos valia cinco gramas, ai o cara falou o seguinte ai eu comprei os óculos ele me botou cinquenta conto, eu peguei e abracei, de vinte conto eu comprei os óculos, aí multiplicou, de vinte ganhei cinquenta. (...) o réu é indagado se confirma ... “sim. (...) sim, eu sabia que era produto de roubo.” (mídia – Id. 19427047).

Ademais, verifica-se da sentença condenatória que o magistrado fez menção à confissão do apelante, embora isto não seja imprescindível para a configuração da referida atenuante.

Vale dizer que de acordo com o disposto no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a confissão espontânea da autoria do crime, perante autoridade, é circunstância que
sempre atenua a
pena.

A princípio, entende-se que se o agente confessar espontaneamente a autoria do fato delituoso, em presença de autoridade, seja policial ou judicial, faz jus à circunstância legal genérica de redução de pena.

A
confissão espontânea torna obrigatória a atenuante, independentemente dos motivos que possam ter levado o acusado a assumi-la, que pode ser até por estratégia da defesa, especialmente quando prestada em juízo, como último ato da instrução processual.

Não é preciso também que a confissão seja relevante à elucidação do fato criminoso, ou à sua autoria. Mesmo na situação em que as provas já coletadas bastam à incriminação do acusado, a confissão é vista pelo legislador como um ato de lealdade que reforça e dá vigor à verdade processual, que é a
ultima ratio
do processo criminal.

Para concluir, entendo que a atenuante não depende de o juiz utilizar ou não a confissão para firmar a sentença condenatória. A lei se contenta com o gesto que ela representa, não com o aproveitamento dela como meio de prova. Ainda que omitida na decisão,
o agente tem direito
ao benefício de pena.

Prossigo, portanto, com a readequação das penas.

A pena-base do delito de
receptação
encontra-se fixada em
1 ano e 5 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência e, agora, a atenuante da confissão espontânea.

Entretanto, deixo de efetuar a integral compensação, pois, ainda que possível a
compensação
entre a agravante da reincidência e a confissão espontânea, o caso dos autos não permite a aplicação pura e simples do referido entendimento, mormente porque o apelante é multirreincidente, justificando, desta forma, a individualização (exasperação) da pena nesta segunda fase. Entendimento que é corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça (
HC

n. 309.243/SP, julgado em 25.8.2015).

Dessarte, aumento a pena em 6 meses pela agravante da reincidência, e, por força da atenuante da confissão espontânea, reduzo-a em 3 meses.

Assim, fixo a reprimenda em
1 ano e 8 meses
de reclusão
, e 14 dias-multa,
tornando-a definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras.

No que diz respeito ao
ilícito previsto no artigo 307 do Código
Penal, tem-se que a pena-base, atualizada, foi fixada em
4 meses de detenção.

Pela agravante da reincidência, aumento-a em 2 meses, e em razão da atenuante da confissão espontânea, reduzo-a em 1 mês.

Pelo exposto, fixo a pena em
5 meses de detenção
, a qual torno definitiva ante à míngua de demais causas modificadoras.

Finalmente, ante os maus antecedentes e a
reincidência
do apelante, deve ser mantido o regime inicial semiaberto (art. 33, §§ 2o, “c”, e 3o), e ele não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no artigo 44 do Código Penal.

Com efeito, a
reincidência

acarreta, inexoravelmente, a ausência dos requisitos subjetivos específicos, por parte do indivíduo, de que os benefícios penais seriam socialmente recomendáveis e suficientes para a repressão e prevenção do crime.

Por todo o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso defensivo, para reduzir as reprimendas basilares, e reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de receptação, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Alano Jhony Solino Fonseca
, em
1 ano e 8 meses de reclusão
em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
14 dias-multa
(art. 180, CP), e
4 meses de detenção
(art. 307, CP), observando-se a regra final do artigo 69 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020